Tribunal: TJSP
Processo: 2257679-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IREPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C DEVOLUÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. A fim de evitar o enriquecimento ilícito do Agravado, a quantia fixada, deve ser reduzida para o montante R$ 100,00 por dia de descumprimento da determinação judicial, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). – DECISÃO REFORMADA – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IREPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C DEVOLUÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. A fim de evitar o enriquecimento ilícito do Agravado, a quantia fixada, deve ser reduzida para o montante R$ 100,00 por dia de descumprimento da determinação judicial, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257679-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado OPUS FOTOGRAFIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos Deram Provimento ao Recurso. Declarará voto o 2o Juiz., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 28239
AGRV.No: 2257679-76.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL (6a VARA CÍVEL)
AGTE. : BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGDO. : OPUS FOTOGRAFIA LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE IREPETIÇÃO
DE INDÉBITO C.C DEVOLUÇÃO DE VALORES E
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
REDUÇÃO DO
VALOR DA MULTA. A fim de evitar o enriquecimento ilícito
do Agravado, a quantia fixada, deve ser reduzida para o
montante R$ 100,00 por dia de descumprimento da
determinação judicial, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais).
DECISÃO REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAÚ
UNIBANCO S.A., nos autos da “AÇÃO DE IREPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C
DEVOLUÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, que lhe
move OPUS FOTOGRAFIA LTDA, contra a decisão copiada às fls. 378/379,
da Juíza LÚCIA CAMINÉO CAMPANHÃ, que manteve a multa cominada no
valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em razão da desobediência à
determinação
judicial
exarada
em
janeiro
de
2019,
dentre
outras
determinações.
O Agravante alega, em síntese, que deve ser reduzida a
multa aplicada, uma vez que o valor é elevado e há desvirtuamento do caráter
coercitivo e enriquecimento sem causa do Agravado (fls. 01/14).
O recurso foi preparado (fls. 383/385), e instruído com as
peças de fls. 15/382.
Às fls. 387/388, foi concedido o efeito suspensivo
pleiteado. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação do Agravado
para apresentar resposta, bem como eventual oposição ao julgamento virtual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do recurso.
O Agravado apresentou contrarrazões recursais às fls.
392/396 juntamente com os documentos de fls. 399/446, pugnando pela
manutenção a decisão.
Ato
contínuo,
o
Agravante
juntou
procuração
e
substabelecimento (fls. 449/457).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento do
presente recurso por meio de sessão virtual desta Câmara.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Magistrado de primeiro
grau, a r. decisão merece reforma.
Inicialmente, cumpre salientar que a aplicação de multa
como forma de coerção para o cumprimento da ordem judicial, possui amparo
em nosso ordenamento jurídico, bastando que o Agravante cumpra o que foi
decidido para afastar a sua incidência.
Ademais, destaco inclusive que, em termos gerais, o juiz
poderá, inclusive, impor multa ao réu, independentemente de pedido do autor,
se tal medida for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo
razoável para o cumprimento do preceito.
Neste diapasão, saliento que o “(...) escopo da multa é
impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua
obrigação frente ao credor (...)” (STJ; REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014)
(Grifei).
De fato, não existe óbice para a medida, conforme
posicionamento doutrinário dominante, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“As multas coercitivas devem ser cominadas logo na sentença que julga
procedente a demanda, mandando entregar, fazer ou abster-se, ou na decisão
interlocutória portadora de algum comando dessa ordem.” (Cândido Rangel
Dinamarco. Instituições de Direito Processual Civil. 3a Ed.. Vol. IV.SP. Editora
Malheiros. 2009. p. 538) (Grifei)
No caso em tela, é perfeitamente cabível a imposição da
multa arbitrada pelo descumprimento da ordem fixada na decisão de fls.
271/272 do cumprimento de sentença, que determinou ao banco Agravante
parar com a cobrança de taxas de permanência e para proceder à baixa no
sistema dos 21 títulos que garantiram a cédula de crédito bancário em
discussão, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, sendo
certo que a não incidência da multa dependia de ato do próprio Agravante, ou
seja, bastava que ele cumprisse a ordem judicial para que não incidisse a
multa cominada.
De outro lado, “(...) o montante da multa cominatória deve
guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se
busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela
específica (...)” (STJ; AgRg no REsp 1434469/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 04/04/2014)
(Grifei).
Para tanto, é necessário observar os critérios utilizados
pelo Superior Tribunal de Justiça para a verificação da necessidade de
alteração do valor em questão. Neste sentido, anote-se, dentre outros, os
seguintes julgados:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR TIDO POR
EXAGERADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
7/STJ.
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
RECURSO
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte considera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, em situações excepcionais de claro exagero ou
modicidade nos valores fixados, é possível modificar o
valor da multa fixada em recurso especial, sempre com
fundamento
em
critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade (REsp 973.879/BA, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe de 9/11/2009; REsp 1.060.293/RS, Rela. Mina.
NANCY ANDRIGHI, DJe de 18/3/2010). 2. Os embargos de
divergência não se prestam a revisar julgamento do recurso
especial, mas a compor eventual dissídio jurisprudencial. 3.
Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg nos EREsp
1393469/RN, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 11/02/2015, DJe 19/02/2015) (Grifei)
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER
CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS -
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
DEU
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL
DA
CASA
BANCÁRIA PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA,
VISTO QUE FIXADA EM QUANTIA TERATOLÓGICA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSURGÊNCIA DO MUTUÁRIO.
1. Esta Corte já decidiu que o artigo 461, § 6o, do Código de
Processo Civil permite ao magistrado alterar o valor da multa
quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois
de transitada em julgado a sentença. Precedentes. 2. É
possível a redução das astreintes fixadas fora dos
parâmetros
de
razoabilidade
e
proporcionalidade,
determinada a sua limitação ao valor do bem da obrigação
principal, evitando-se o enriquecimento sem causa.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg
nos EDcl no REsp 1099928/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 17/11/2014)
(Grifei)
Com efeito, o valor da multa fixada
R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais) - apresenta-se desproporcional, devendo ser
reduzido e limitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insta esclarecer que o cumprimento de sentença previa o
pagamento pelo banco Agravante do valor de 19.047,82 (dezenove mil,
quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos).
Destarte, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do Agravado, a
quantia fixada deve ser reduzida para o montante R$ 100,00 por dia de descumprimento da
determinação judicial, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Neste sentido: “a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça tem admitido, por força do princípio da razoabilidade, que é possível a redução do valor
de multa diária em decorrência do descumprimento de decisão judicial, quando aquele se
revelar exorbitante” (EDcl no REsp 865.548/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 05/04/2010).
Assim, de rigor seja dado provimento ao recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
reduzir o valor da multa para R$ 100,00 por dia de descumprimento da
determinação judicial, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.764
Agravo de Instrumento no 2257679-76.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravado: Opus Fotografia Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito, ousei divergir da Douta Relatoria, pelas
razões que ora passo a expor.
Primeiro, em razão do fundamento utilizado pelo Agravante, no
sentido de que o não cumprimento da ordem, de sua parte, significa que a imposição
não a intimidara, daí a necessidade de redimensionamento do valor. Ora, é óbvio, se
algo deve ser feito, não será a redução da multa.
De outra parte, o descaso por parte do Agravante chegou ao ponto
de faltar com a verdade perante o Juízo, quando, não tendo cumprido a obrigação,
afirmou o seu cumprimento.
Observe-se que não houve insurgência quando da imposição da
multa, de modo que se o valor imposto alcançou importância expressiva, foi decorrência
da relutância do Recorrente em não cumprir o comando jurisdicional. Aliás, a Agravada
bem demonstrou a via crucis enfrentada para o cumprimento da ordem judicial, o que
também deve ser sopesado na solução da demanda.
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MÁRIO DE OLIVEIRA
2o Juiz vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO ALMEIDA PRADO ROCHA DE
SIQUEIRA
FCE67F1
7
7
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
10044F11
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2257679-76.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.